Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Conforme consta na decisão de id 65409713, o feito atualmente tramita em relação aos credores (i) Joao Mariano Machado, (ii) Jose Ribamar Teixeira Luz, (iii) Jorge Benedito Silva, (iv) Juarez Ferreira de Sena, (v) Roberto Wagner da Silva, (vi) Ruth Martins Soares e (vii) Sergio Alves de Souza. Em relação ao credor (i) Joao Mariano Machado, verifica-se que o Banco do Brasil apresentou acordo assinado pelo advogado Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP n. 246.001 (id 67979428), representando o credor, e cujo substabelecimento se encontra em id 67979430. Apesar de o acordo não ter sido homologado nesta instância, o Banco do Brasil apresenta os comprovantes de pagamento em id 68523535 e id 68523536. O Banco do Brasil também juntou a proposta de acordo para o credor (ii) Jose Ribamar Teixeira Luz (id 50045904), que aceitou o pacto, conforme documento de id 66664413. Uma vez mais, antes mesmo da homologação, o Banco comprova o pagamento do débito, de acordo com os documentos em id 67614678 e id 67614679. Os credores (iii) Jorge Benedito Silva, (v) Roberto Wagner da Silva, (vi) Ruth Martins Soares e (vii) Sergio Alves de Souza não se manifestaram sobre a proposta de acordo, razão pela qual, em relação a eles, o feito continua suspenso. Nova proposta de acordo (id 68173265) foi apresentada pelo Banco ao credor (iv) Juarez Ferreira de Sena, que anteriormente se manifestou, em id 51891244, dizendo não ter interesse na proposta. É o breve relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos para a homologação dos acordos firmados entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo os acordos apresentados no id 67979428 e id 50045904 e não conheço das apelações interpostas por JOÃO MARIANO MACHADO e JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA, e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os mesmos autores, por perda superveniente do interesse recursal. O Banco do Brasil trouxe os comprovantes de pagamento de id 68523535 e id 68523536 (credor João Mariano Machado), e id 67614678 e id 67614679 (credor Jose Ribamar Teixeira Luz), dos acordos ora homologados. Assim, o presente feito fica extinto em relação aos credores Joao Mariano Machado e Jose Ribamar Teixeira. Registre-se que a poupadora Maria Madalena Nogueira Israel também teve o acordo homologado, nos termos da decisão de id 47597516, e o credor Jose Clovis Gomes de Lima, confirmou, em petição de id 66399654, que o acordo foi quitado, de modo que, em relação a ambos, o feito também deve ser extinto. Assim, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos credores Maria Madalena Nogueira Israel, Jose Clovis Gomes de Lima, Joao Mariano Machado e Jose Ribamar Teixeira Luz. No mais, intime-se Juarez Ferreira de Sena para se manifestar sobre a nova proposta de acordo de id 68173265 apresentada pelo Banco do Brasil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, permaneçam sobrestados os autos, conforme decisão de id 8886745, em relação somente aos credores Juarez Ferreira de Sena, Jorge Benedito Silva, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares e Sergio Alves de Souza. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator